Tribunal: TJDFT
Processo: 0740566-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL, ESTATUTO DO IDOSO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DEVER DE CUIDADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdição, indeferiu o pedido do recorrente, filho da interditanda, que pretendia a exclusão de uma das irmãs dos cuidados com a mãe e a determinação de prestação de contas pelas curadoras provisórias.
2. Em audiência de entrevista realizada na origem, os filhos da interditanda celebraram acordo sobre curatela provisória, a ser exercida conjuntamente por duas das filhas da interditanda, e sobre os deveres de cuidado a serem observados por todos os filhos, responsáveis por cuidar da genitora em fins de semana alternados. Após anuência do Ministério Público, o r. Juízo de origem nomeou as curadoras provisórias e homologou o acordo provisório.
3. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi deferido e pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
4. Em parecer, o Ministério Público oficia pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso apenas para excluir uma das filhas dos cuidados com a genitora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber (i) se uma das filhas da interditanda, que não é curadora, deve ser afastada dos cuidados com a genitora e (ii) se as curadoras provisórias devem ser compelidas a prestar contas mensalmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com os arts. 229 e 230, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), “(...) os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” e “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.
7. No âmbito infraconstitucional, o art. 3o, caput, da Estatuto do Idoso dispõe que “É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”.
8. Os filhos da interditanda acordaram que os cuidados com a genitora seriam exercidos por cuidadora particular durante a semana e por cada um dos filhos em fins de semana alternados. Conquanto o dever de cuidado com idosos seja de toda a família, os responsáveis pelos cuidados devem demonstrar aptidão para garantir os direitos do idoso. Relatórios médicos atualizados indicam que uma das filhas da interditanda tem diagnósticos de transtornos psicológicos, com registros de tentativas de autoextermínio e necessidade de administração de medicamentos por familiares. A própria filha da interditanda declara sua incapacidade para os cuidados com a genitora e as curadoras provisórias informam que a irmã tem descumprido sua obrigação de cuidado com a mãe.
9. Os elementos constantes nos autos sugerem que referida filha da interditanda não tem interesse e aptidão necessários aos cuidados da genitora, o que pode representar risco aos direitos da idosa. Na linha do parecer do Ministério Público, cabível o afastamento provisório da filha dos cuidados com a genitora, sem prejuízo de restabelecimento do dever de cuidado após a devida dilação probatória.
10. De acordo com os arts. 1.781, 1.741 e 1.755 e seg. do Código Civil, os curadores devem administrar os bens do curatelados e prestar contas a cada 2 (dois) anos. A interditanda recebe benefício assistencial no valor de um salário mínimo e os poderes conferidos às curadoras provisórias são restritos, o que dispensa o dever de prestar contas mensalmente.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.